Tribunal: TJES
Processo: 5014738-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014738-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DA CONCEICAO BULHOES
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014738-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VIVIANE DA CONCEIÇÃO BULHÕES

RECORRIDA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. PIX. ESTORNO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SUA DEVOLUÇÃO EM DOBRO ajuizada por
VIVIANE DA CONCEIÇÃO BULHÕES
em face de
DMA DISTRIBUIDORA S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que se dirigiu ao estabelecimento da Ré para realizar compras, que totalizaram o valor de R$997,43, cujo pagamento se deu da seguinte forma: R$300,00, no Ticket alimentação e o restante, no importe de R$ 697,43, por meio do aplicativo PICPAY – na opção PIX para a transação. Todavia, foi informada pela funcionária da recorrida que não havia ocorrido a transação por um erro de reconhecimento do pagamento, aduzindo ainda que o aplicativo de pagamento utilizado pela recorrente está suscetível a instabilidade. Por este motivo, requer o pagamento de indenização por danos materiais no valor de 1.394,86, e de danos morais no montante mínimo de R$10.000,00.

Em contestação (ID 7504476), a requerida alega que o valor que teria sido pago pela autora na primeira oportunidade nunca entrou na conta da requerida, tendo apresentado um erro no reconhecimento do pagamento, o que foi explicado à exaustão à requerente na oportunidade da compra. Indica que o aplicativo de pagamentos utilizado pela autora está suscetível a instabilidades, que foi o que aconteceu, fazendo com que as transações financeiras não se concretizem. Argumenta, ainda, que o valor supostamente pago pela requerente foi devidamente estornado para a sua conta bancária pela instituição financeira, conforme ela mesmo reconhece, evidenciando que a requerida não recebeu esse valor. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos autorais (ID 7504480).

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID 7504483), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ré apresentou contrarrazões ao ID 7505086, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

Voto

Não obstante a certidão de ID 7505084, registro que não existe preparo recolhido, tendo a autora/recorrente, inclusive, formulado pedido de justiça gratuita.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito adiantando, desde já, que entendo
ser caso de manutenção integral da sentença impugnada
. Explico.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos materiais e morais supostamente suportados pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, observo que diante da ocorrência de erro sistêmico, a empresa requerida, ora recorrida, imediatamente realizou o cancelamento de sua compra, bem como providenciou o estorno do valor pago pela consumidora, valor que foi restituído três dias após os fatos narrados.

Veja que o pagamento mal sucedido foi realizado em 04/05/2023, no valor de R$697,43, e consta no sistema SCOPE ao ID 7504477 como “desfeito”, indicando o estorno do valor pago pela consumidora em 08/05/2023, antes mesmo da distribuição do presente feito, que se deu em 18/06/2023.

Assim, entendo que a ré diligenciou todo o necessário para sanar o problema com o cancelamento da compra e devolução de valores de forma extrajudicial, não havendo indicação de qualquer falha na prestação dos serviços da empresa recorrida.

Não há dano moral no caso, haja vista que a recorrida, na seara administrativa, ofereceu ao consumidor solução adequada e tempestiva para o problema, reconhecendo a existência de erro na transação bancária; entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que esta se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Ademais, cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)